Tribunal: TJSP
Processo: 2191813-48.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR – ITBI – Alegação de legitimidade e interesse recursal, como registrador de imóveis – Pretensão de reconhecimento do valor venal do imóvel como base de cálculo dos emolumentos - Descabimento – Agravante não figura como parte no mandado de segurança - Inteligência do art. 18 do CPC que proíbe a postulação de direito alheio em

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR – ITBI – Alegação de legitimidade e interesse recursal, como registrador de imóveis – Pretensão de reconhecimento do valor venal do imóvel como base de cálculo dos emolumentos - Descabimento – Agravante não figura como parte no mandado de segurança - Inteligência do art. 18 do CPC que proíbe a postulação de direito alheio em nome próprio – Decisão mantida - Recurso improvido.